Tribunal: TCU
Processo: 032.522/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1950/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Companhia Brasileira de Máquinas em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão - SRP 5/2023, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 7a Superintendência Regional no Estado do Piauí (Codevasf-7aSR/PI), cujo objeto é o "fornecimento, por Sistema de Registro de Preços SRP, de transporte, carga e descarga de tratores agrícolas de no mínimo 24 CV e equipamentos agrícolas para apoio às diversas atividades produtivas, estruturantes, na área de atuação da Codevasf - 7a/SR"; Considerando que a representante arguiu, em suma, possível restrição à competividade do certame em razão de o item 19.3 do TR do PE 5/2023 exigir empresa autorizada pelo fabricante para prestar assistência técnica na área de abrangência da Codevasf-7aSR/PI, onde os itens contratados serão entregues; Considerando que, da análise dos elementos carreados aos autos, observa-se que a aludida cláusula não impactou direta ou indiretamente a competitividade da disputa, haja vista o razoável número de licitantes participantes; Considerando que a citada cláusula fora devidamente motivada, afigurando-se razoável a exigência porquanto não expressa a necessidade de loja física instalada no Piauí para a assistência técnica do bem, mas somente requer que o referido serviço seja prestado na região; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 14-15; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) comunicar a prolação do presente Acórdão à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - 7a Superintendência Regional no Estado do Piauí e à representante; e d) arquivar o processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 032.522/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Teresina/PI - 7a SR. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniel Fernando Jesus da Silva e Thiago Almeida Cavalcanti, representando Cbmaq - Companhia Brasileira de Máquinas. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.